Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. GRAVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de isenção quanto ao pagamento de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda ao autor, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças listadas no referido dispositivo.
3.1. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Súmula no 598, STJ)
3.2. Conforme o Tema 250 do STJ “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas’.
4. Designado perito oficial para avaliar a condição de saúde do autor, concluiu-se que o paciente não poderia ser enquadrado como portador de cardiopatia grave, conforme parâmetros extraídos da “II Diretriz Brasileira de Cardiologia”, tornando indevida a obtenção da isenção pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não comprovada que a cardiopatia deva ser considerada grave, conforme exigência do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é indevida a isenção de imposto de renda ao contribuinte.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 598 do STJ; Tema 250 do STJ; AgInt no AREsp no 1.355.627/MS; Acórdão 1945510 de relatoria da Desa. Margareth Cristina Becker da 3a Turma Recursal.